Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726327-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANA MARIA PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 60816566), interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de ANA MARIA PORTO, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0702928-47.2024.8.07.0008, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para reestabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora localizada na Quadra 08, Conjunto 02, Lote 04 – Paranoá – DF, em 24 horas, a contar da citação/intimação, nos termos seguintes (ID 198528422 na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ANA MARIA PORTO, em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, buscando compelir a parte requerida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora. Informa que no dia 13/05/2024 foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel em que é locatária localizado na Quadra 08, Conjunto 02, Lote 04 – Paranoá/DF (contrato de locação no ID 197009249). Esclarece que entrou em contato com a fornecedora de energia, no entanto foi informada que a unidade consumidora havia sido transferida para um terceiro, denominado, Joaquim Rodrigues da Silva. Noticia que por conta da transferência, não consegue ter acesso aos dados de consumo do imóvel e nem solicitar a intervenção de religação do fornecimento de energia. Solicita, em antecipação de tutela: (i) que seja realizado a transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da requerente, (ii) o imediato restabelecimento da energia elétrica, haja vista a inobservância de notificação prévia e regularidade nas cobranças. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a interrupção de eventual fornecimento de energia à autora é capaz de acarretar amplas consequências. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, apenas quanto ao reestabelecimento da energia elétrica, e, por conseguinte, determino que a parte ré promova o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora localizada na Quadra 08, Conjunto 02, Lote 04 – Paranoá – DF, em 24 horas, a contar da citação/intimação. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cite-se a parte ré e, em razão da urgência, intime-se por oficial de justiça em regime de plantão/urgência, para cumprir a presente decisão no prazo de 24h e apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observadas as regras do artigo 231, II, do CPC. A Agravante alega que existe empecilho para o cumprimento da medida, por motivo alheio à sua vontade, uma vez que foi enviada equipe técnica para realizar a reativação do fornecimento de energia na unidade da Agravada. Segundo afira, a medida restou frustrada em razão das negativas de acesso ao medidor por parte da parte agravada. Com isso, insurge-se em face da multa diária no valor de R$ 5.000,00, alegando que o valor está em descompasso com a proporcionalidade e razoabilidade. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando evidências da impossibilidade de cumprimento, da aplicação de injusta multa por descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 60816569). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em tela, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque a Agravante motiva seu pedido em uma situação fática que demanda contradita, na medida em que alega que não restabeleceu o fornecimento por motivo alheio à sua vontade. Observando o processo na origem, a Agravante afirma que o padrão de energia da Agravada está irregular. Tal situação deve ser enfrentada por ocasião da devida instrução, sendo incompatível com o pleito em sede de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, que não está sujeito à ordinarização. Além disso, inexiste gravame a ser suportado, conquanto a Agravante efetive o comando judicial, de sorte que não vislumbro risco de dano no presente momento. Quanto à multa cominatória (astreintes), estas consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. Cumpre acrescentar que, basta que o Agravante cumpra a decisão judicial a contento, para evitar a incidência da multa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as intimações sejam feitas na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE sob o no 21.714 e OAB/DF sob o no 43.367. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2024 16:00:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador